Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-63.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000139-63.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOVEIS RUDNICK S A

Advogado(s)
:
DEBORA RENATA LINS CATTONI

APELADO: GUSTAVO DANIEL VILA ARGOLO MAZURKIEWICZ

Advogado(s)
:
MANUELA DOURADO CAMPOS FREIRE COSTA, DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS CERTIFICADA APÓS A SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA – ANUÊNCIA DA PARTE RECORRIDA – APELO PROVIDO TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A NULIDADE REMETENDO OS AUTOS DE ORIGEM

1.
A ação discute indenização por conta de desacerto ocorrido na compra de móveis sob medida.

2. Após
a sentença, a Secretaria certificou que não houve citação de um dos réus indicado na decisão como revel.

3. Parte autora que anuiu com a nulidade arguida pela parte apelante em seu recurso.

4. Apelo provido
para reconhecer a nulidade da sentença pela ausência de citação
de um dos réus
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que
a ação volte a
seu curso normal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000139-63.2017.8.05.0110
, em que figuram como apelante
MOVEIS RUDNICK S A
e como apelada
GUSTAVO DANIEL VILA ARGOLO MAZURKIEWICZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .